Tribunal: TJMT
Processo: 1035547-98.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035547-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA VICTORIA NEVES DE LIMA - CPF: 061.472.251-97 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

1.

As razões do agravo interno não são aptas a revogar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria
.

2.

Agravo interno conhecido e não provido.

3.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

MARIA VICTORIA NEVES DE LIMA,

interpõe agravo interno (ID 211434698) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024